Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708655-98.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CRISTOVAM JOSÉ DOS SANTOS RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANÁLISE EM CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMÓVEL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 9.514/97. 1. Deve ser mantida a decisão e negado provimento ao agravo interno, uma vez que não foi reconhecida a legitimidade para opor embargos de terceiro, constatado que a decisão alcança qualquer manifestação como terceiro interessado. 2. A ação ajuizada com fundamento no art. 30 da Lei 9.514/97 constitui via adequada para o pleito de reintegração na posse de bem imóvel, gravado de alienação fiduciária. 3. Não há que se falar em irregularidade no procedimento para consolidação da propriedade, se realizados em consonância com o que disciplina a Lei 9.514/97. 4. Agravo interno desprovido. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, mérito desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 119 do Código de Processo Civil, afirmando a possibilidade de intervir no presente processo na qualidade de terceiro interessado, argumentando ser detentor da posse do imóvel objeto do pedido de reintegração de posse e quem sofrerá os efeitos decorrentes da ordem de desocupação do aludido bem. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS, OAB/SP 268.432, e OAB/DF 68.063 (ID Num. 40027687 - Pág. 2). Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente.” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 119 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Conforme verifico, em reanálise de todo o conteúdo anexado aos presentes autos, constata-se que o embargante transferiu o domínio do imóvel ao embargado Danilo José Bernardo Guinhoni; portanto, não é mais proprietário do imóvel, não obstante afirme que o esteja inadimplente desde 2013” (ID Num. 35925451 - Pág. 4). “Ademais, o embargante não juntou aos autos cópias do quanto decidido na Ação Resolutória citada para comprovar o interesse como terceiro interessado na presente demanda. Dessa forma, está evidenciado que o embargante não logrou êxito em demonstrar justificativa jurídica para o pedido formulado.” (ID Num. 35925451 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada no aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS, OAB/SP 268.432, e OAB/DF 68.063. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017